Tribunal: TJSP
Processo: 1042112-60.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
APELAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. Sentença que indeferiu a gratuidade de justiça, homologou o pedido de desistência, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, além de condenar a agravante no pagamento da verba sucumbencial. Inconformismo. JUSTIÇA GRATUITA. A declaração de hipossuficiência encerra uma presunção relativa de veracidade. O

Ementa:
APELAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. Sentença que indeferiu a gratuidade de justiça, homologou o pedido de desistência, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, além de condenar a agravante no pagamento da verba sucumbencial. Inconformismo. JUSTIÇA GRATUITA. A declaração de hipossuficiência encerra uma presunção relativa de veracidade. O Magistrado, nos termos do art. 99, §2o, CPC/2015, pode determinar a comprovação das alegações se entender que há elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais. Hipossuficiência não comprovada. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029646
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1042112-60.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
SIMONE CHAMMAS CAMASMIE, é apelado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ADILSON DE
ARAUJO (Presidente sem voto), FRANCISCO CASCONI E PAULO AYROSA.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
ROSANGELA TELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042112-60.2020.8.26.0100 -
2
VOTO No 18601
APELAÇÃO No: 1042112-60.2020.8.26.0100
APELANTE: SIMONE CHAMMAS CAMASMIE
APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL
JUÍZA: DANIELA DEJUSTE DE PAULA
APELAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER
ANTECEDENTE. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. Sentença
que indeferiu a gratuidade de justiça, homologou o pedido
de desistência, julgou extinto o processo sem resolução do
mérito, além de condenar a agravante no pagamento da
verba
sucumbencial.
Inconformismo.
JUSTIÇA
GRATUITA. A declaração de hipossuficiência encerra uma
presunção relativa de veracidade. O Magistrado, nos termos
do art. 99, §2o, CPC/2015, pode determinar a comprovação
das alegações se entender que há elementos que evidenciem
a falta dos pressupostos legais. Hipossuficiência não
comprovada. RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença
de fls. 88 que homologou o pedido de desistência, julgando o processo extinto, sem
resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do CPC/15. A gratuidade de
justiça requerida pela ora recorrente foi indeferida e ela condenada ao pagamento
das custas ao final.
Inconformada, alega a apelante, em síntese, que não tem
condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu
sustento. Sua renda mensal foi reduzida em mais de 50% na atual pandemia de
COVID-19 vivenciada. Argumenta que o valor do negócio celebrado com a parte
apelada não afasta a presunção de hipossuficiência. Além disso, realiza intensivos
tratamentos psicológicos e psicoterápicos. Busca a reforma da r. sentença.
Recurso regularmente processado, com a apresentação de
contrarrazões a fls. 112/116.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042112-60.2020.8.26.0100 -
3
É fato que não basta a simples declaração de pobreza para
garantia da obtenção do benefício pleiteado. Dispõe o artigo 5o, LXXIV, da
Constituição Federal, que a assistência judiciária será concedida “aos que
comprovarem insuficiência de recursos”.
É do comando constitucional que a assistência judiciária integral e
gratuita seja prestada aos que comprovarem insuficiência de recursos, inclusive às
pessoas jurídicas, consoante o disposto na Súmula 481 do Superior Tribunal de
Justiça.
Não se pode olvidar da supremacia da norma constitucional,
porém, podemos harmonizar tais dispositivos, expurgando-se do benefício àqueles
que não revelam efetiva necessidade do favor estatal. Sem esse filtro, necessário
para atender os realmente necessitados, teremos uma distribuição indiscriminada
do benefício, em favorecimento de todos, sem nenhum critério, onerando
desnecessariamente o Estado e reduzindo a efetiva defesa daqueles que
efetivamente dela necessitam.
A Lei n.° 1.060/50 foi derrogada pelo CPC/2015. O direito à
gratuidade de justiça não é absoluto e a declaração de que a parte requerente é
pobre terá de ser apreciada em seus devidos termos, tanto que o art. 99, §2o,
autoriza o indeferimento do pedido de assistência judiciária se houver fundadas
razões para tanto, escoradas em elementos trazidos aos autos. É fato, porém, que
a legislação processual possibilita a prova do preenchimento dos referidos
pressupostos.
Portanto, não basta a simples declaração de pobreza para a
garantia da obtenção do benefício pleiteado, devendo ser demonstrada a efetiva
impossibilidade de custear as despesas processuais.
No caso concreto, nota-se que a gratuidade de justiça foi
requerida na exordial pela ora recorrente. A petição não foi acompanhada da
declaração de hipossuficiência e foram juntados apenas documentos que atestam
a situação das declarações IRPF 2017 e 2018 (fls. 10/12).
O D. Juízo a quo, antes de decidir sobre a concessão ou não do
benefício, determinou a juntada de diversos documentos, quais sejam: “a) cópia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042112-60.2020.8.26.0100 -
4
das últimas folhas da carteira de trabalho, ou comprovante de renda mensal, e de
eventual cônjuge; b) cópia dos extratos bancários de contas de titularidade, e de
eventual cônjuge, dos últimos três meses; c) cópia dos extratos de cartão de
crédito, dos últimos três meses; d) cópia da última declaração do imposto de renda
apresentada à Secretaria da Receita Federal” (fls. 20).
A apelante não atendeu integralmente ao comando. A fls. 30/31 e
32/34, limitou-se a juntar extrato bancário e documentos que comprovam a
situação das declarações IRPF 2018 a 2020.
Na sequência, foi alertada pelo D. Juízo, nos seguintes termos: “a
requerente deve juntar, não a situação das declarações de IRPF, mas a cópia
integral das declarações, para análise do pedido de gratuidade. Concedo
improrrogáveis 05 dias, sob pena de indeferimento” (fls. 35).
A MM. Juíza, ainda, dilatou o prazo para o cumprimento do r.
decisum anterior para 30 dias, a pedido da recorrente (fls. 37/38 e 39). Contudo, as
declarações nunca foram juntadas.
Observa-se, assim, que a recorrente não comprovou sua alegada
hipossuficiência financeira.
Apesar de os documentos de fls. 10/12 e 32, emitidos pela
Receita Federal do Brasil, confirmarem a inexistência de imposto a pagar ou a
restituir, são insuficientes para a concessão da gratuidade de justiça. Impossível a
constatação, por exemplo, dos rendimentos tributáveis e não tributáveis auferidos
pelo contribuinte durante os exercícios, bem como a existência dos bens e direitos
declarados em cada um deles.
Além do mais, conquanto a apelante afirme em suas razões
recursais que “está deixando de auferir mais da metade de sua renda em razão do
cenário de pandemia” (fls. 102), não há sequer um indício que respalde sua
alegação.
Não se despreza o quadro de saúde da recorrente, decorrente de
acidente sofrido no passado (fls. 46/49). Porém, nada está a indicar que
compromete substancialmente sua renda (da qual sequer se sabe a dimensão).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042112-60.2020.8.26.0100 -
5
Nessas circunstâncias, andou bem o D. Juízo a quo ao considerar
que o próprio valor do negócio que deu ensejo ao presente feito, operação de
crédito de R$ 169.746,84, com parcelas mensais de R$ 2.518,31, compromete a
narrativa da apelante.
Destarte, fica mantido o indeferimento da gratuidade de justiça.
Alerto ser desnecessária a oposição de embargos de
declaração para fins de prequestionamento, na medida em que toda a matéria
questionada está automaticamente prequestionada.
Posto isso, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
ROSANGELA TELLES
Relatora